Tribunal: TJSP
Processo: 2104499-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação criminosa. Está prejudicado o reexame do mérito de ação de habeas corpus em que, anteriormente, posto então conhecida a impetração, havia sido denegada a ordem em sede de embargos de declaração.